Tribunal: TJDFT
Processo: 0730137-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO À DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AUTOCONSUMO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituídos por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A Defensoria pugna pelo reconhecimento do crime impossível (art. 17 do CP), alegando a ocorrência de flagrante preparado. No mérito, pede desclassificação da conduta para aquela correspondente ao consumo pessoal.

2. Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando inexistem elementos de prova que embasem a versão do réu de que os policiais o induziram a cometer o crime por meio de emboscada, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal.

3. Inviável o pleito desclassificatório quando a materialidade e autoria do tráfico de drogas se reputam provadas pela prisão em flagrante do agente na posse de 29,23g de cocaína, tendo o réu confessado judicialmente o delito ao admitir que tinha intenção de vender a droga para terceiro por novecentos reais. Apesar de a venda não ter sido concluída, trata-se de crime de ação múltipla que fica configurado com a prática de apenas um dos diversos núcleos do tipo penal, tais como “trazer consigo” e “transportar” para fins de difusão ilícita.

4. Apelo defensivo conhecido e desprovido.